Tribunal: TCU
Processo: 011.170/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados ao município de Duque de Caxias/RJ, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de ProteçãoSocial Especial (PSE), no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados ao município de Duque de Caxias/RJ, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do município de Duque de Caxias (CNPJ 29.138.328/0001-50), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Washington Reis de Oliveira (CPF XXX.118.467-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, § 6o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar quitação ao Sr. Washington Reis de Oliveira (CPF XXX.118.467-XX), tendo em vista o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS do débito apurado neste processo; 9.4. aplicar ao Sr. Washington Reis de Oliveira (CPF XXX.118.467-XX) multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.